Tribunal: CARF
Processo: 17284.720524/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17284.720524/2018-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.334 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOLE AMORIM DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. RENDIMENTOS DE ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza, pagos em função de anistia política anteriormente à edição da Lei no.
10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda a partir de 29/08/2002
(Decreto no. 4.897, de 2003)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720524/2018-11
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas sobre omissão de rendimentos.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 11/12.
Impugnado o lançamento às fls. 2/6, a Delegacia da Receia Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJO julgou-o procedente (fls. 48/54).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 61/66, por meio do acórdão 2301-007.121 - fls. 117/124.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 126/134, pugnando, ao
final, pelo restabelecimento da decisão de primeira instância.
Em 15/6/20 - às fls. 143/145 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “isenção de IRPF de rendimentos recebidos a
título de pensão militar por dependente de anistiado político”.
Cientificado do acordão de recurso voluntário, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe deu seguimento 5/1/21 (fl. 162), não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 22/4/20
(processo movimentado em 23/3/20 (fl. 125) e apresentou seu recurso tempestivamente em
5/5/20, consoante se denota de fl. 140. Não havendo contrarrazões e preenchidos os demais
requisitos para a sua admissibilidade, passo a conhecer do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “isenção de IRPF de rendimentos recebidos a título de pensão militar
por dependente de anistiado político”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
IRPF. RENDIMENTOS DE ANISTIADOS POLÍTICO. ISENÇÃO.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza, pagos
em função de anistia política anteriormente à edição da Lei no. 10.559, de 2002, são
isentos do Imposto de Renda a partir de 29/08/2002 (Decreto no. 4.897, de 2003).
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para excluir do lançamento os rendimentos decorrentes de pensão de anistiado
político. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Paulo Cesar Macedo Pessoa,
que negaram provimento.
Em discussão, a natureza dos rendimentos atinentes à Pensão Militar concedida à
recorrente em 25/5/14, em função da morte de seu esposo, anistiado político, à luz da Lei
10.559/2002 e do Decreto 4.897/2003.
O colegiado a quo entendeu aplicável ao caso, as disposições dos artigos 1o, 3o, 9o
e 13 da Lei 10.559/2002, além do disposto no § 1o do artigo 1o do Decreto 4.897/2003.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

De sua vez, a recorrente sustenta que a isenção não se estenderia à beneficiária da
pensão por morte do anistiado, consoante entendimento vazado no acórdão paradigmático de no
2102-002.760, a seguir ementado:
RENDIMENTOS DE ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO. ALCANCE.
A isenção concedida pela art. 9o, § único, da Lei no 10.559, de 2002, alcança apenas os
valores pagos a título de reparação econômica de caráter indenizatório recebidas por
anistiado político em parcela única ou em prestações mensal, permanente e continuada,
sendo certo que tal isenção não se estende aos dependentes dos anistiados falecidos.
Antes de adentrar à análise do paradigma, cumpre destacar que consta à fl. 29
destes autos, ATA DE JULGAMENTO da COMISSÃO DE ANISTIA do MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA, datada de 21/9/2010, deferindo parcialmente o pedido formulado pelo Sr José Alves
de Oliveira Filho, concedendo-lhe a ratificação da condição de anistiado político.
Examinando-se então o paradigma, pode-se notar a seguinte disposição lógica.
Iniciou-se tecendo referencias à Lei 6.683/79 e à EC no 26/85, no sentido de que
tais atos não tratariam de reparação econômica ou de isenção aos rendimentos que os anistiados
passassem a receber. Veja-se:
Esses atos não trataram de reparação econômica ou de isenção aos rendimentos que os
anistiados passassem a receber, quer na ativa, quer na aposentadoria excepcional. Ao
contrário, a Lei no 6.683, de 1979, em seu art. 11, dispôs que, além dos direitos nela
expressos, não geraria quaisquer outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos,
soldos, salários, proventos, restituições, atrasados, indenizações, promoções ou
ressarcimentos.
Na sequência, sem abordar as disposições do Decreto 4.897/2003, assentou que a
isenção conferida pela Lei 10.559/2002 não se estenderia aos dependentes, mas apenas haveria a
transferência do direito à reparação, o que corroboraria a existência de divergência interpretativa.
Passo, assim sendo, à analise dos dispositivos envolvidos, em linha com o artigo
111 do CTN
Lei 10.559/2002:
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
[...]
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
[...]
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica
transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos
dos servidores civis e militares da União.
Dos dispositivos acima, é de se notar que a reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única ou mensal continuada é assegurada, de forma isenta do IR,
àqueles que, no período de 18/9/46 a 5/10/88, por motivação exclusivamente política, sofreram
alguma das privações elencadas nos 17 incisos do artigo 2o 1 do referido diploma.
Aperceba-se que embora a isenção incida sobre o objeto (a reparação), o
reconhecimento do direito a ele se dá em função de situações experimentadas pelo a partir de
então anistiado, o que faz com que ambos – anistiado e respectiva reparação – devam caminhar
juntos para que permaneçam por ela abrigados.

1 Art. 2o São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de
1988, por motivação exclusivamente política, foram:
I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena abrangência do termo;
II - punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais,
impondo-se mudanças de local de residência;
III - punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras
administrativas;
IV - compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para acompanhar o cônjuge;
V - impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das Portarias Reservadas do
Ministério da Aeronáutica no S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e no S-285-GM5;
VI - punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como
impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos,
sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do § 2o do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
VII - punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais ou complementares, ou sofreram punição
disciplinar, sendo estudantes;
VIII - abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de
setembro de 1969;
IX - demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações
públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nos Comandos militares no que se
refere ao disposto no § 5o do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
X - punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade;
XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas atividades
remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos.
XII - punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na condição de inativos, com perda
de proventos, por atos de exceção, institucionais ou complementares, na plena abrangência do termo;
XIII - compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de atos institucionais;
XIV - punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos Poderes Legislativo ou Executivo, em todos os níveis
de governo;
XV - na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas fundações,
empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades
profissionais, em decorrência de decisão de trabalhadores;
XVI - sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não requereram retorno ou reversão à
atividade, no prazo que transcorreu de 28 de agosto de 1979 a 26 de dezembro do mesmo ano, ou tiveram seu
pedido indeferido, arquivado ou não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a
reserva ou reformados;
XVII - impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos Poderes Judiciário, Legislativo ou
Executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso.
§ 1o No caso previsto no inciso XIII, o período de mandato exercido gratuitamente conta-se apenas para efeito de
aposentadoria no serviço público e de previdência social.
§ 2o Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele que
seria beneficiário da condição de anistiado político.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

Vale dizer, imaginando-se que não seria qualquer rendimento percebido pelo
anistiado que se encontraria à salvo da tributação; de igual forma, não seria qualquer pessoa que
recebesse referida reparação que estaria sob o manto da isenção, tal como ocorre com os
proventos recebidos por portadores de moléstia grave prevista em lei. Com o falecimento do
portador da moléstia, a pensão que eventualmente será paga a seu dependente não estará sob o
automático abrigo da isenção anteriormente reconhecida.
Note-se que o artigo 13, ao estabelecer a transferência da reparação aos
dependentes do anistiado, no caso de seu falecimento, não a excluiu da tributação, como outrora
fez quando percebida pelo próprio anistiado.
Todavia, passando às disposições do Decreto 4.897/2003, pode-se notar que seu
parágrafo 1o traz considerações acerca das verbas percebidas pelo anistiado. Vejamos:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Inicialmente, no caput, reafirma-se a isenção em relação aos valores pagos a título
de indenização a anistiados políticos, sem especificar quais seriam as verbas aí incluídas.
Em seu § 1o, cuidou-se, agora sim, de delimitar quais seriam essas verbas pagas
aos anistiados. Perceba-se: aos anistiados, civis ou militares, e não a seus dependentes. São elas:
Aposentadorias, Pensões ou Proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos por
força do regime anterior.
Examinando-se a Exposição de Motivos da Medida Provisória de no 65/2002, é de
fácil compreensão que as benesses legais reparatórias foram direcionadas àqueles que foram
punidos, no período alhures citado, por motivação exclusivamente política.
2. Conforme estabelecido na "Constituição Cidadã", o instituto da anistia política,
previsto pelo art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, tem
por objetivo reparar aqueles que foram punidos no período de 18 de setembro de 1946
até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, assegurando-lhes as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos.
Nesse contexto, penso que quando referido decreto incluiu as pensões dentre os
valores pagos a título de indenização, o fez em relação ao próprio anistiado, ou seja, quando por
ele percebida, e não a seus dependentes.
Registre-se que contra a atuada ainda houve ao menos outros dois lançamentos,
em relação ao mesmo tema, mantidos por decisões colegiadas ordinárias deste Conselho,
consubstanciadas nos acórdãos de no 2001-001.228 e 2001-001.627, ambos julgados na sessão
de 17/2/2020.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

01 - Pedi vista dos autos para melhor análise quanto ao alcance dos pareceres da
PGFN 1.280/2008 e AGU PBB-01/2008 PROCESSO: 00400.007148/2008-28 indicados em
defesa e que foi utilizado como fundamento para a decisão recorrida para reconhecer a isenção
do rendimento indicado às e-fls. 115.
02 - No voto o I. Relator considerou que a isenção nesse caso é personalíssimo ao
entender após análise do contexto da legislação o seguinte:
Nesse contexto, penso que quando referido decreto incluiu as pensões dentre os valores
pagos a título de indenização, o fez em relação ao próprio anistiado, ou seja, quando
por ele percebida, e não a seus dependentes.

03 - Pela análise de ambos os pareceres, inclusive citados no acórdão recorrido,
verifiquei que tanto a PGFN e a AGU não questionam o fato do pensionista do anistiado político
ter direito à isenção mas apenas a questões procedimentais relativa ao pedido de substituição dos
benefícios por regime de prestação mensal e permanente e continuada (que não está sendo
questionada no voto recorrido) inclusive citam diversos precedentes do E. STJ em ambos
pareceres.

04 – Apesar de não indicado no voto recorrido, verifiquei que existe o Parecer
PARECER PGFN/CRJ/No 230/2017 assim ementado:
Tributário. Imposto de renda e contribuição previdenciária. Anistiado político.
Isenção. Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002. Exclusão de itens da lista
de dispensa de contestar e recorrer. Inclusão do Parecer AGU/PBB-01/2008 no
item “Pareceres específicos de temas com dispensa de contestar e recorrer (art.
2o, III, da Portaria PGFN No 502/2016)

05 – Tal parecer diz o seguinte no final:
15. Por fim, registra-se a existência do Parecer AGU/PBB-01/2008, proveniente da
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, e aprovado pelo Exmo.
Sr. Advogado-Geral da União, concluindo pela aplicação da regra isentiva a partir
de 29/8/2002, independentemente de requerimento de substituição de benefícios
por regime de prestação mensal, permanente e continuada, na forma do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002, conforme trecho a seguir transcrito:
III – CONCLUSÃO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

34. Diante das razões expostas, o entendimento jurídico trazido pela Consultoria
Jurídica do Ministério da Defesa é o que melhor espelha as normas contidas na Lei n°
10.559/02, e que está robustamente endossado pela jurisprudência pátria, sobretudo do
Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem foi atribuída constitucionalmente a
competência para fixar a interpretação da lei federal.
35. Conclui-se, pois, que, visando ao deslinde de toda e qualquer controvérsia
envolvendo o assunto em questão, a interpretação a ser fixada por esta Advocacia-
Geral da União, com esteio em firme e consolidada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é no sentido de que as isenções do imposto de renda e da
contribuição previdenciária, instituídas no art. 9o da Lei n.o 10.559/2002, incidem
nas aposentadorias e pensões excepcionais dos anistiados políticos da Lei no
6.683/79 e da EC 26/85, a partir de 29 de agosto de 2002.

17.
Por outro lado, considerando os efeitos vinculantes do Parecer
AGU/PBB01/2008, não deve haver oposição à alegação de desnecessidade de
requerimento de substituição de regime. Ou seja, permanece válida a defesa da União
apenas quanto aos efeitos prospectivos da isenção a partir de 29/8/2002. Para o período
anterior, é devida a cobrança.

06 – Apenas destaquei esses pontos acima por conta que existe essa menção no
voto paradigma quanto a essa questão como segundo fundamento para afastar a isenção:
“E mais, a isenção do imposto de renda, prevista no parágrafo único do art. 9o da Lei
no 10.559, de 2002, alcança apenas os valores pagos a título de reparação econômica
de caráter indenizatório recebidas por anistiado político em parcela única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, sendo certo que, no presente caso, não
consta que a contribuinte ou seu pai tenham pleiteado a substituição de regime.
Portanto, continua recebendo proventos de pensão e não reparação econômica. Logo,
sobre a pensão recebida incide o imposto de renda.”

07 – Contudo, avaliando a questão com base nos pareceres destacados e dos
precedentes do E. STJ indicados, abaixo cito um deles no julgamento do MS 11.297/DF, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe
29/04/2010, peço vênia para transcrição da ementa e parte do voto naquilo que importa para a
análise do presente caso, verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PENSIONISTA DE ANISTIADO
POLÍTICO.
ISENÇÃO

CONCEDIDA
PELA
LEI
10.559/2002,
REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 4.897/2003.
1. Busca-se no presente mandado de segurança a suspensão dos descontos
efetuados na fonte a título de imposto de renda do montante percebido por
pensionistas de anistiado político, invocando, para tanto, a isenção daquela
exação instituída pela Lei de Anistia - Lei n. 10.559/2002.
2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça a orientação pela
ilegitimidade do Ministro do Estado da Defesa e dos Comandantes das Forças
Armadas para figurarem como autoridades impetradas, em mandado de
segurança que verse sobre o desconto do imposto de renda sobre proventos e
pensões militares, notadamente quando decorrentes de anistia política.
Todavia, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento do recurso ordinário aviado pelas
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

impetrantes contra decisão que extinguiu o presente feito sem julgamento do
mérito, impõe-se o exame da controvérsia de fundo da impetração.
3. A Lei n. 10.559/2002, que instituiu o regime jurídico do anistiado político,
preconiza em seu art. 9o a isenção do imposto de renda, tendo em vista a
natureza indenizatória da reparação econômica a ser paga aqueles que foram
anistiados políticos nos termos dessa novel legislação.
4. No pertinente aos anistiados por leis que antecederam a Lei 10.559/2002
(como no caso dos autos, em que as impetrantes são pensionistas de anistiado
político com fundamento no Decreto Legislativo n. 18, de 15 de dezembro de
1961), a Lei n. 10.559/02 estabeleceu, em seu art. 19, o pagamento de
aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação
mensal, permanente e continuada, instituído pela legislação em referência.
5. A matéria foi disciplinada pelo Decreto n. 4.987/2003, o qual, em seus arts.
1o e 2o, estabeleceu que o benefício isencional alcança também os pagamentos
aos anistiados de que trata o artigo 19 da Lei, mesmo antes de que tenha se
operado a "substituição" ali referida.
6. Assim, considerando o disposto nos dispositivos legais citados, é manifesta a
extensão do benefício da isenção do imposto de renda às prestações
pecuniárias devidas aos beneficiados pela anistia por legislação anterior à Lei
10.559/2002, cuja natureza jurídica é idêntica àquela tratada na novel
legislação.
7. Apreciando a questão, já decidiu esta Primeira Seção que "[e]embora o
Decreto 4.897/2003 não tenha se referido à isenção da contribuição
previdenciária incidente sobre a pensão militar, não há porque dar a essa
isenção, prevista no caput do art. 9o da Lei 10.10.559/2002, um tratamento
jurídico diferente do que foi reconhecido como devido à isenção referida no
parágrafo único daquele artigo. Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis
dispositio.
Se, relativamente à isenção do imposto de renda, não se faz diferença entre os
anistiados que requererem e os que não requereram a "substituição" de que
trata o art. 19 da Lei 10.599/02, não há nenhuma razão lógica ou jurídica para
estabelecer tal distinção quando se interpreta o benefício da isenção da
contribuição previdenciária". (MS 9543/DF, Relator Ministro Teori Zavascki,
DJ de 13.9.2004).
8. Cumpre acrescentar que não há óbices legais para que o regime isencional
do imposto de renda sobre os proventos de anistiados políticos seja aplicado
aos seus pensionistas, nos moldes da Lei 10.559/2002, mesmo no caso
daqueles que ainda não estivessem submetidos à "substituição do regime",
prevista no art. 19 da mencionada lei. Precedentes: MS 10967 / DF, rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 20/2/2006 ; MS 11038 / DF, rel. Ministro João Otávio
de Noronha, DJ 14.8.2006.
9. Segurança concedida.

08 – Na parte que nos interessa diz o voto do I. Ministro Relator da decisão acima,
destaco o seguinte ponto, verbis:
Cumpre acrescentar que não há óbices legais para que o regime isencional do
imposto de renda sobre os proventos de anistiados políticos seja aplicado aos
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.334 - CSRF/2a Turma
Processo no 17284.720524/2018-11

seus pensionistas, nos moldes da Lei 10.559/2002, mesmo no caso daqueles que
ainda não estivessem submetidos à "substituição do regime", prevista no art. 19
da mencionada lei.

09 – Com base nessas premissas, portanto, entendo que a melhor exegese no caso
concreto seria pela isenção inclusive da pensão recebida pela viúva ora contribuinte, pois não há
no caso entendimento pelo caráter personalíssimo da concessão da isenção, ao menos em
nenhum dos pareceres verifiquei tal questionamento por parte da PGFN e AGU e por isso o meu
entendimento seria no sentido de manutenção do voto recorrido.
10 – Pelo exposto pedindo vênia ao I. Conselheiro Relator, voto pela manutenção
da decisão recorrida por seus próprios fundamentos no sentido de negar provimento ao Recurso
da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital